Tribunal: TJDFT
Processo: 0707696-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707696-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: AMANDA RODRIGUES CUNHA, CLEVIO TAVARES COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação 0707424-42.2021.8.07.0003, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença das astreintes (ID 116200461, autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a multa assinalada é indevida, tendo em vista que o próprio Juízo poderia ter realizado a retirada do gravame, oficiando ao Detran. Noutra vertente, entende que o valor fixado, a título de astreintes, não condiz com os ensinamentos preconizados nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Verbera ainda que o prazo de cinco dias para retirada do gravame fora exíguo. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, pugna por sua reforma. É o relatório. DECIDO. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes, de imediato, os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pretendida. A questão litigiosa cinge-se em aferir se as astreintes aplicadas merecem ser modificadas. Conforme corretamente assinalado na decisão agravada: “A multa aplicada ao executado, no valor de R$ 500,00 por dia até o limite de R$ 10.000,00 foi fixada em 12/04/2021, em tutela de urgência para que a parte requerida retirasse o gravame sobre o veículo no prazo de 05 dias. Em 01/07/2021 sobreveio a sentença nestes autos e confirmou a tutela de urgência deferida. Em sede de apelação, a sentença foi parcialmente reformada para conceder os danos morais aos autores, condenar o requerido nas despesas sucumbenciais e majorar os honorários em R$ 1.100,00, em desfavor do requerido. No que diz respeito à multa fixada, não houve qualquer retoque, apenas a confirmação do valor aplicado na sentença. O requerido apenas cumpriu a determinação do juízo em 25/06/2021, excluindo o gravame sobre o veículo, conforme peticionado no id 95781771, transcorrido, portanto, mais de 60 dias da intimação da tutela de urgência deferida.” Como é cediço, de acordo com a Resolução 689/2017, do CONTRAN (artigo 15 e seguintes), incumbe ao credor fiduciário promover a liberação do GRAVAME fiduciário após a quitação da dívida pelo devedor fiduciante. Destarte, não se revela indevida a determinação do juízo de origem, confirmada outrora por esta instância revisora, de o credor promover a baixa do gravame. Ademais, compete tão-somente às partes promoverem atos para o cumprimento do julgado, cabendo, por outro lado, ao juízo fiscalizar as diligências que extrapolem o devido processo legal e o preceito da coisa julgada. Quanto à multa imposta pela instância prima, sem reparos. Com efeito, o objetivo das astreintes é compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer tutelada. O valor da multa deve ser fixado em montante suficiente para fazer crer ao requerido que é melhor cumprir a determinação judicial do que desconsiderá-la. O Superior Tribunal de Justiça orienta que a multa diária tem caráter meramente acessório, servindo apenas para compelir o demandado a agir em consonância com a determinação judicial, sem, contudo, causar enriquecimento sem causa ao demandante. Na hipótese, denota-se que o valor da multa diária é plausível (R$500,00), bem como o montante global (R$10.000,00), o que revela a ausência de locupletamento sem causa. Outrossim, o prazo fixado (cinco dias) pelo juízo monocrático é razoável para que a agravante realizasse a obrigação de fazer imposta, sobretudo porque da leitura da Resolução 689/2017 do CONTRAN não subsistem dificuldades para realização da baixa do gravame de forma imediata, sendo certo também que essa baixa é gratuita. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora